Tribunal: TJMT
Processo: 1013719-48.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Recurso no 1013719-48.2020.8.11.0002
Recorrente: MARCIA NUNES SIQUEIRA
Recorrido (a): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
No caso, observo que a discussão reside na exigência de que o extrato de negativação apresentado não detém credibilidade. Todavia, o entendimento não merece prosperar. A juntada do extrato juntado (Id. 63421981) é documento capaz de demonstrar a realização da negativação.
Dessa forma, verifico que o extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, já que possui a identificação necessária acerca do débito controvertido.
Afirma-se isso porque, os próprios bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA) disponibilizam aos seus associados à ferramenta de consulta para a verificação da existência de qualquer inserção negativa no nome dos consumidores.
Além disso, os magistrados que atuam perante os Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato colacionado a exordial, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas firmaram um Termo de Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.
Ademais, não se pode olvidar que a argumentação acerca da negativação controvertida poderia ser facilmente ilidida pela empresa recorrida.
A toda evidência, o documento colacionado na exordial serve para comprovar a negativação controvertida, bastando analisar se a sua efetivação ocorreu de forma regular ou não.
Neste sentido e nesta Turma:
No caso sub examine, malgrado o juízo de origem tenha julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, ao argumento de que o consumidor não logrou juntar aos autos documento apto a demonstrar a existência da negativação em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não coaduno com tal posicionamento, porquanto aludido documento é suficiente para tal desiderato.
Como cediço, os próprios bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA) disponibilizam aos seus associados à ferramenta de consulta para a verificação da existência de qualquer inserção negativa no nome dos consumidores. Além disso, os magistrados que atuam perante os Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato colacionado a exordial, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas firmaram um Termo de Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.
Não suficiente, não se pode olvidar que a argumentação acerca da negativação controvertida, ou até mesmo a comprovação da existência de outros apontamentos, poderia ser facilmente ilidida/comprovada pela empresa Recorrida. Infere-se, portanto, que o extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida e inexistência de outros apontamentos em nome do consumidor. (N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).
Assim, considero o extrato como válido para comprovar a negativação e passo à análise dos pedidos de danos morais. Supera-se essa questão controvertida.
Em síntese, quando restar comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No tocante à existência de outras negativações, denota-se que não restaram demonstradas, pelo que o extrato aponta somente a negativação discutida nos autos, pelo que é inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que está de acordo com o dano experimentado pelo recorrente, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado e que se adequa ao posicionamento deste magistrado e desta Turma.
Ressalvo meu posicionamento vencido acerca da possibilidade de redução do quantum quando verificada a existência de negativações posteriores e acedo ao posicionamento vencedor que entende que o critério não importa em diminuição do valor.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator